Tribunal: STF
Processo: RE 1109635
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de participação nos lucros e de férias gozadas. Questões analisadas no âmbito da repercussão geral, respectivamente, no RE-RG 569.441 (Tema 344), Rel. Dias Toffoli, DJe 28.3.2011; e no RE-RG 1072485 (Tema 985), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 10.12.2018. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, c/c o art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil.